Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700656-13.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAYTON DIONE ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - ICESP APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos das certidões acostadas nos IDs 20257671/72, 20257678/79 e 20257687, a gravação das audiências está inserida em referidos documentos. Porém, nos termos do quanto certificado, “Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4” Diante do exposto, tornem os autos para a d. Procuradoria de Justiça, a fim de que ofereça parecer de mérito. Atendido, voltem conclusos. Brasília -, 14 de outubro de 2020 18:02:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora